Tribunal: TJBA
Processo: 8117400-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117400-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON BORGES MOREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, TALITA CASTRO MIRANDA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO MEC. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. INTERMEDIADORA DE BOLSAS DE ESTUDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VÍCIO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.

Comprovada a identidade entre as instituições de ensino, funcionando no mesmo endereço físico e com indícios de constituírem o mesmo grupo econômico ou empresarial, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva para responderem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência e o princípio da solidariedade na cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

2.

A empresa que atua como intermediadora de bolsas de estudo, captando alunos para instituições de ensino, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando não exerce a diligência esperada ao encaminhar estudantes para instituições com problemas cadastrais, auferindo lucro dessa intermediação mediante taxas pagas pelos alunos. Precedentes do STJ.

3.

A oferta de curso técnico sem o devido credenciamento junto ao MEC configura vício do serviço, nos termos do art. 20 do CDC, tornando-o impróprio para a finalidade a que se destina: formar profissionais técnicos com diploma válido e reconhecido pelo mercado de trabalho.

4.

A posterior regularização do curso perante o MEC não tem o condão de convalidar retroativamente as aulas ministradas durante o período de irregularidade, nem de eliminar o prejuízo material experimentado pelo consumidor, impondo-se a restituição integral dos valores despendidos.

5.

A contratação de curso irregular perante o MEC, sem a devida informação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço que transcende o mero dissabor cotidiano, gerando frustração, insegurança e abalo psicológico relevantes, especialmente considerando a expectativa de obtenção de diploma válido para exercício profissional.

6.

Em caso de recurso parcialmente provido, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

7.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8117400-12.2022.8.05.0001, em que figura como apelante NELSON BORGES MOREIRA e como apelados CENTRO DE ENSINO TECNICO EIRELI, INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA BAHIA LTDA, ITEBA INSTITUTO DE TECNOLOGIA E EDUCACAO DA BAHIA EIRELI, INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e JACKSON ANTONIO SOARES ATANASIO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.